Tribunal: TJES
Processo: 5008858-33.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Quebra do Sigilo Telefônico
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008858-33.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISAIAS RAMOS CRISOSTOMO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008858-33.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ISAIAS RAMOS CRISOSTOMO, DAVI RAMOS CRISOSTOMO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 121, §2°, IV, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP -
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
–
NÃO CONHECIMENTO -
VÍCIO NA COLHEITA DA CONFISSÃO DOS PACIENTES –
NULIDADE RELATIVA – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO -

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA EXTENSÃO DENEGADA.

1)

É
assente o entendimento da jurisprudência pátria pelo não conhecimento de
Habeas Corpus
que apresenta reiteração de causas de pedir e pedidos equivalentes a ação mandamental julgada previamente.
2)

O
presente
mandamus
consiste em reiteração parcial dos pleitos ventilados no habeas corpus n° 5005007-83.2023.8.08.0000.
3)
S
egundo a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, eventual vício na colheita da confissão é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo.

A materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria
foram
ancorados nos demais elementos de convicção juntados aos autos de origem, não apenas na palavra dos pacientes, o que afasta a suscitada irregularidade.

4
)

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008858-33.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ISAIAS RAMOS CRISOSTOMO, DAVI RAMOS CRISOSTOMO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela advogada
Maria Bruinhara Passos Cruz
em benefício de
IZAIAS RAMOS CRISOSOTOMO
e
DAVI RAMOS CRISÓSTOMO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, sob a alegação de que os pacientes estão sendo vítimas de constrangimento ilegal.

Para tanto, sustenta a ilegalidade da decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Ademais, aduz que a confissão utilizada pelo magistrado para justificar a restrição de liberdade não deve ser valorada, já que ocorreram vícios em sua colheita.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.

Pois bem.

De início, é assente o entendimento da jurisprudência pátria pelo não conhecimento de
Habeas Corpus
que apresenta reiteração de causas de pedir e pedidos equivalentes a ação mandamental julgada previamente. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. H
ABEAS CORPUS EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - (...) II -
In casu, as alegações contidas no habeas corpus acerca da alegada ausência de fundamentação do decreto prisional são insuscetíveis de conhecimento, pois verifica-se o presente mandamus consubstancia mera reiteração de pedido, uma vez que o tema ora ventilado já foi objeto de análise por esta eg. Corte Superior
, por ocasião do julgamento pela eg. Quinta Turma, do RHC 93.934/RN, em 19/04/2018, ao qual, por unanimidade, se negou provimento. Precedentes. III - (...)
Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 490.922/RN, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 23/4/2019.)

Verifico, em cotejo ao presente
mandamus
, que o mesmo consiste em
reiteração parcial
dos pleitos ventilados no habeas corpus n° 5005007-83.2023.8.08.0000, que tramitou sob minha Relatoria, cujo acórdão trago à colação:

EMENTA: HABEAS CORPUS - ARTIGO 121, §2°, IV, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – VÍCIO NA COLHEITA DA CONFISSÃO DOS PACIENTES – INVIABILIDADE DE ANÁLISE - ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente frente ao risco de reiteração delitiva, já que os pacientes possuem histórico criminal, podendo voltar à prática delituosa, caso retornem à liberdade. 2. Inviável a análise de eventual irregularidade na confissão dos pacientes eis que a documentação acostada ao feito se resume à procuração e a decisão impugnada, inexistindo documento hábil a comprovar o alegado.3. Ordem denegada.

Desta feita,
não conheço
dos pedidos envolvendo suposta ausência de fundamentação no decreto da prisão preventiva.

Prosseguindo no feito, passo ao exame da suposta irregularidade existente na colheita da confissão do paciente, tema não enfrentado pelo referido Acórdão, pois naquele momento não fora juntada documentação que viabilizasse a análise do pleito.

No ponto, destaco que segundo a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o suscitado vício é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo. Segue julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. 1. DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE AVISO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. EXISTÊNCIA DE VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO.
2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que "eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo" (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016).

- A condenação, por si só, não pode ser considerada como o prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a informação acerca do direito de permanecer em silêncio, acaso tivesse sido franqueada ao recorrente e aos corréus, ensejaria conduta diversa, que poderia conduzir à sua absolvição, situação que não se verifica os autos.

- Relevante registrar, outrossim, que, para a formação do convencimento, e consequente condenação, foram levados em consideração diversos elementos de prova, tais como o depoimento das vítimas e das testemunhas, as imagens de câmera de segurança de um imóvel nos arredores do local dos fatos, e não unicamente a confissão informal, não sendo sustentável afirmar que a identificação dos comparsas seria impossível sem a confissão. Diante disso, não há ilegalidade a ser sanada.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 762.905/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

No presente caso, tem-se que a materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria são ancorados nos demais elementos de convicção juntados aos autos, não se tratando de prova isolada no convencimento do magistrado impetrado, conforme bem ponderado por ele:

“
No que tange à alegação da defesa de que há ilegalidade na colheita do depoimento do réu, vislumbro que a inquirição se deu em conformidade com a lei, não havendo quaisquer coação. Nesse sentido, por mais que a confissão se deu no decorrer do inquérito policial, sua análise conjuntamente com os demais indícios colhidos são elementos suficientes e necessários para o embasamento da manutenção da prisão preventiva”

Assim,
NÃO CONHEÇO
de parte da impetração, eis que mera reiteração de pedidos já analisados por esta Corte,
e,
na extensão,

DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.